Tribunal: TJDFT
Processo: 0756122-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PARÂMETROS. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos constitucionais e legais, a gratuidade de justiça é destinada àquele que não dispõe de condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. 1.1. Consoante previsão do art. 99, §2°, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
2. Buscando a atribuição de um parâmetro objetivo para a concessão do benefício, esta Corte tem se utilizado dos critérios definidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução n° 140, de 24 de junho de 2015, que caracteriza como hipossuficiente, para fins de representação por aquele órgão, quem aufere renda de até 05 (cinco) salários-mínimos.
3. Recurso conhecido e provido.